Tribunal: STF
Processo: HC 75258
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-14
Data de publicação: 1997-10-14

Ementa:
EMENTA: Individualização da pena: exigência de
fundamentação.
A exigência de motivação da individualização da pena -
hoje, garantia constitucional do condenado (CF, arts. 5, XLVI, e 93,
IX) -, não se satisfaz com a existência na sentença de frases ou
palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la: a fundamentação há de
explicitar a sua base empírica e essa, de sua vez, há de guardar
relação de pertinência, legalmente adequada, com a exasperação da
sanção penal, que visou justificar.